Tribunal: TJDFT
Processo: 0745038-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745038-53.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Cnp Consórcios S/A Administradora de Consórcios Embargada: Elaine Fatima de Oliveira Sales de Souza D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Cnp Consórcios S/A Administradora de Consórcios contra o acordão que negou o provimento ao recurso manejado pela sociedade anônima Caixa Consórcios S/A (Id. 55882916). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator